Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600124-09.2020.6.16.0056
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 SIMONE APARECIDA DA SILVA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 SIMONE APARECIDA DA SILVA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Inteiro teor:
23/07/2021
Número: 0600124-09.2020.6.16.0056

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 30/04/2021
Processo referência: 0600117-17.2020.6.16.0056
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais 0600124-
09.2020.6.16.0056 que, nos termos do art. 30, III da Lei nº 9.504/97 e do art. 74, III da Resolução TSE
nº 23.607/2019, acolhendo o parecer do Ministério Público, julgou desaprovadas as contas de
Simone Aparecida da Silva, candidata ao cargo de vereador no município de Carlópolis nas
eleições de 2020 e determinou, na condição de responsável solidária juntamente com Hiroshi
Kubo, o recolhimento ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 dias a contar da sua intimação para este
fim, da quantia recebida irregularmente na forma de serviços contábeis. (Prestação de Contas
Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Simone Aparecida da Silva, ao
cargo de vereador pelo partido Democratas - DEM, no Município de Carlópolis, desaprovadas em
razão de o recorrente, filiada ao partido Democratas - DEM - partido que nas eleições proporcionais
concorreu de forma isolada no pleito (art. 17, §1º, CRFB/88) -, recebeu de Hiroshi Kubo (PSD)
serviços de contabilidade pagos com recursos provindos majoritariamente do FEFC - conforme se
extrai de sua petição id. 82228762 - beneficiando-se da violação ao art. 17, §2º da Res. TSE
23.607/2019.). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 SIMONE APARECIDA DA SILVA VEREADOR
(RECORRENTE)
ALTHAIR PINHEIRO JUNIOR (ADVOGADO)
SIMONE APARECIDA DA SILVA (RECORRENTE)
ALTHAIR PINHEIRO JUNIOR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 056ª ZONA ELEITORAL DE CARLÓPOLIS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
39919
816
21/07/2021 20:46 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.258
RECURSO ELEITORAL 0600124-09.2020.6.16.0056 – Carlópolis – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 SIMONE APARECIDA DA SILVA VEREADOR
- OAB/PR0034427
ADVOGADO: ALTHAIR PINHEIRO JUNIOR
RECORRENTE: SIMONE APARECIDA DA SILVA
- OAB/PR0034427
ADVOGADO: ALTHAIR PINHEIRO JUNIOR
RECORRIDO: JUÍZO DA 056ª ZONA ELEITORAL DE CARLÓPOLIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO. RECURSOS DO FEFC. DESPESAS
COM
SERVIÇOS
DE
CONTABILIDADE,
DOADOS A CANDIDATO DA ELEIÇÃO
PROPORCIONAL POR CANDIDATO FILIADO A
PARTIDO INTEGRANTE DA COLIGAÇÃO
MAJORITÁRIA.
POSSIBILIDADE.
IRREGULARIDADE
NÃO
VERIFICADA.
SANÇÃO AFASTADA. PROVIMENTO.
1. É lícito o pagamento de despesas com serviços de
contabilidade com recursos do FEFC, não havendo
óbice que tais serviços sejam doados a candidatos da
eleição proporcional, desde que estes sejam filiados a
partidos integrantes da coligação majoritária.
2. Recurso conhecido e provido. Contas aprovadas.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/07/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

Num. 39919816 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/07/2021 20:46:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072117540480900000038964192
Número do documento: 21072117540480900000038964192

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidata Simone
Aparecida da Silva nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 31616516), ao
fundamento de recebimento de serviços de contabilidade pagos por meio de aplicação irregular
dos recursos do FEFC pelo candidato a prefeito Hiroshi Kubo.
Inconformado, a prestadora recorreu (id. 31616766), aduzindo, em síntese, que: i)
não houve irregularidade no recebimento dos recursos provenientes do FEFC, uma vez que
seu partido (DEM) estava coligado na eleição majoritária ao partido do doador (PSD), tendo
este, inclusive, recebido repasses de recursos do FEFC diretamente do DEM nacional; ii) que
vícios formais porventura existentes no registro de tais receitas não comprometem a
regularidade das contas, e que a regulamentação aplicável à espécie é lacunosa.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento (id. 33685616).
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia
07/04/2021 (id. 31616666) e as razões foram protocoladas em 12/04/2021 (id. 31616766).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e
passo, de plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o
abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do
mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e
privados utilizados constitui condição
para que os eleitores – principais
sine qua non
destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os principais
patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses
representa, bem como se são lícitos ou não.
Num. 39919816 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/07/2021 20:46:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072117540480900000038964192
Número do documento: 21072117540480900000038964192

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário
ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos
recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o
controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº
9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias,
aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos quanto à
comprovação do bom uso dessa receita pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca
da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2020, o Tribunal Superior Eleitoral editou a resolução TSE nº
23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante
naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.
No caso
, tem-se que a candidata teve suas contas relativas às eleições
sub judice
2020 reprovadas pelo juízo
face à identificação do seria o recebimento de recursos do
a quo
FEFC de maneira irregular.
Segundo apurado pelo órgão técnico de análise (id. 31615916):
Não foram lançados gastos/despesas com a a contratação de serviços de advocacia e
contabilidade na prestação de contas do candidato. No entanto, há informação no processo
de nº 0600122-39.2020.6.16.0056 de prestação de contas do candidato a vereador LUIZ
MENEZES BUENO de que os serviços teriam sido pagos pelo candidato a prefeito em favor
dos candidatos a vereador de sua coligação majoritária (id. 75582854). Consta do processo
nº 0600117-17.2020.6.16.0056 de prestação de contas do candidato a prefeito HIROSHI
KUBO, indicação de contratação de serviços de contabilidade e advocacia em favor dos
candidatos a vereador (id. 75814198 e id. 75814316). O demonstrativo dessa prestação de
contas (id. 75814198) indica que os serviços de contabilidade foram pagos com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) recebidos do Democratas - DEM
(CNPJ 01.633.510/0001-69 - DEM/BR), na conta bancária do candidato a prefeito (PSD),
conforme extrato bancário (id. 75814193). Isso implica em eventual incidência da vedação
contida no art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019, uma vez que o candidato cuja
prestação de contas se analisa concorreu na proporcional e é filiado ao partido DEM.
Em manifestação de id. 31616116, a prestadora esclareceu que as despesas
relativas aos serviços de contabilidade e advocacia de fato foram pagas pelo candidato a
prefeito Hiroshi Kubo e registradas em sua prestação de contas.
Ainda segundo a recorrente, tais despesas realizadas em seu favor constituiriam
doações estimáveis em dinheiro, nos termos do art. 35, § 8º, da Resolução TSE nº 23.607/19.
Aduz que, contudo, segundo o parágrafo 9º do mesmo artigo, o pagamento efetuado por
Num. 39919816 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/07/2021 20:46:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072117540480900000038964192
Número do documento: 21072117540480900000038964192

candidatos e partidos políticos de honorários de serviços advocatícios e de contabilidade,
relacionados à prestação de serviços em campanha não constitui doação de bens e serviços
estimáveis em dinheiro.
Assim, entendeu ser desnecessário o registro de tal receita em sua prestação de
contas, bastando que estivesse registrada na do candidato doador.
Após, em parecer técnico de id. 31616266, foi apontado que os serviços de
contabilidade foram pagos, na maior parte, com recursos oriundos do FEFC, razão pela qual
seria irregular a sua doação à candidata ora recorrente.
Entendeu-se que os recursos do FEFC, recebidos pelo candidato majoritário, não
podem ser repassados aos candidatos da eleição proporcional de partido diverso, mesmo que
os partidos tenham formado coligação para a eleição majoritária.
Com base nesse entendimento, o juízo
julgou desaprovadas as contas
a quo
da recorrente, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional, do valor recebido
irregularmente na forma de serviços contábeis (id. 31616516).
Em suas razões, a recorrente alega que, conquanto as coligações para as
eleições proporcionais estejam vedadas, estão permitidas para a majoritária. Como no caso
concreto os partidos do candidato a prefeito doador (PSD) e do candidato a vereador donatário
(DEM) eram coligados na eleição majoritária, não haveria que se falar da vedação imposta pelo
artigo 17, § 2º, da Resolução nº 23.607/2019.
Assiste razão à recorrente.
O art. 17, § 2º, da Resolução nº 23.607/2019, prevê:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art.
16-C, § 2º).
(...)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos
políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
Entendo que tal vedação não se aplica à espécie, senão vejamos.
A recorrente é filiada ao Democratas – DEM, coligado na eleição majoritária aos
partidos PSB, PTB e PSB, formando a coligação “Avante Carlópolis”.
A despeito da vedação de coligações nas eleições proporcionais de 2020,
aquelas foram permitidas para as eleições majoritárias. Com o advento da Emenda
Constitucional nº 97, de 2017, o art. 17 da Constituição da República passou a ter a seguinte
redação:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da
pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
Num. 39919816 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/07/2021 20:46:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072117540480900000038964192
Número do documento: 21072117540480900000038964192

(...)
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e
estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e
provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha
e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas
, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito
eleições proporcionais
nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de
disciplina e fidelidade partidária. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 97, de
2017) [não destacado no original]
Verifica-se, portanto, que coligações estão vedadas nas eleições proporcionais,
mas continuam permitidas nas eleições majoritárias por expressa previsão constitucional.
Efetivamente, no caso ora sob análise os partidos PSD e DEM estiveram
coligados para a disputa da eleição majoritária de Carlópolis.
O art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/19, autonomamente, isto é, sem
correspondência na legislação de regência, estabelece a vedação de repasses de recursos do
FEFC entre candidatos não pertencentes à mesma coligação e/ou não coligados.
Não se verifica no referido dispositivo, entretanto, qualquer ressalva quanto ao
repasse de recursos da coligação majoritária para candidato da eleição proporcional filiado a
partido integrante da referida coligação.
Ademais, é lícito aos candidatos realizarem gastos eleitorais com serviços de
contabilidade pagando-os com recursos do FEFC. Nesse sentido:
Lei nº 9.504/97
Art. 26. São considerados gastos eleitorais, sujeitos a registro e aos limites fixados nesta Lei:
(...)
§ 4º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em
decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das
campanhas eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite de
gastos de campanha.
§ 5º Para fins de pagamento das despesas de que trata este artigo, inclusive as do § 4º deste
artigo, poderão ser utilizados recursos da campanha, do candidato, do fundo partidário ou do
FEFC.
A linha de pensamento à qual se filiou o juízo
, segundo a qual o repasse de
a quo
recurso estaria vedado por vedada estar a formação de coligação para a eleição proporcional,
restringe o direito dos atores do pleito sem que haja previsão legal.
É oportuno recordar que a regra contida no artigo 6º, § 1º, da Lei nº 9.504/97,
continua aplicável naquilo que não conflita com a vedação constitucional às coligações para a
eleição proporcional. Nesse sentido, permanece válida a disposição segundo a qual a
coligação deve “funcionar como um só partido no relacionamento com a Justiça Eleitoral e no
trato dos interesses intrapartidários”.
Assim, a doação ou repasse feitos por candidato ou partido à outro candidato
filiado à partido integrante da coligação majoritária é lícita não se lhe aplicando a vedação
prevista no já referido art. 17, § 2º, da Resolução nº 23.607/19.
Num. 39919816 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/07/2021 20:46:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072117540480900000038964192
Número do documento: 21072117540480900000038964192

Esse, inclusive, é o entendimento que foi firmado por este Tribunal quando do
julgamento do REl nº 0600556-37.2020.6.16.0150, em sessão realizada em 10/05/2021. Na
ocasião, por maioria de votos, foi julgada regular a doação de candidato da eleição majoritária
a candidato da eleição proporcional, ainda que pertencentes a partidos distintos, desde que
estes integrem a mesma coligação formada para a disputa da eleição majoritária. Nesse
sentido:
EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATOS AO CARGO DE PREFEITO E VICE-PREFEITO. LIMITE INDIVIDUAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA COM RECURSOS PRÓPRIOS. ART. 23, §2º-A, LEI Nº
9.504/97 E ART. 27, §1º, RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. LIMITE DEVE SER
OBSERVADO INDIVIDUALMENTE PARA CADA CANDIDATO. DOAÇÃO ESTIMADA EM
DINHEIRO POR CANDIDATO A PREFEITO A CANDIDATOS A VEREADOR. SERVIÇOS DE
CONTABILIDADE. RECURSO ORIUNDO DO FEFC. ART. 17, RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. PARTIDOS NÃO COLIGADOS PARA ELEIÇÃO PROPORCIONAL, MAS
COLIGADOS PARA MAJORITÁRIA. AUSENTE VEDAÇÃO LEGAL. IRREGULARIDADES
AFASTADAS. SENTENÇA REFORMA. CONTAS APROVADAS. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.
(...)
3. É vedado o repasse dos recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) por partidos políticos ou candidatos não pertencentes à mesma coligação
ou não coligados, nos termos do art. 17, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
4. Se o partido do candidato a Vereador encontra-se coligado ao do candidato a
Prefeito que recebeu o FEFC, não se depreende do art. 17 que o compartilhamento do
fundo estaria proibido.
5. Recurso conhecido e provido.
[TRE-PR. REl. 0600556-37.2020.6.16.0150, Ac. nº 58719, Rel. Rogério de Assis, publicado no
DJE em 07/06/2021; não destacado no original]
No caso concreto, ainda, não houve repasse direto dos recursos, mas pagamento
de serviços contábeis registrado na prestação de contas da ora recorrente.
O que ocorreu, a rigor, foi uma doação de serviços estimáveis à recorrente,
candidata a vereadora, ocorrendo no máximo, uma imprecisão no registro de tais informações
que, entretanto, não tem o condão de macular as contas de uns e de outros.
Deve ser afastada a irregularidade, com o consequente afastamento da
determinação de recolhimento dos recursos ao Tesouro Nacional.
Em decorrência, não tendo sido verificadas outras irregularidades que
fundamentem conclusão diversa, é caso de se aprovar as contas na forma do art. 74, I, da
Resolução TSE nº 23.506/19.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para aprovar
as contas de Simone Aparecida da Silva relativas às eleições de 2020.

Num. 39919816 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/07/2021 20:46:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072117540480900000038964192
Número do documento: 21072117540480900000038964192

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600124-09.2020.6.16.0056 - Carlópolis - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 SIMONE APARECIDA DA
SILVA VEREADOR, SIMONE APARECIDA DA SILVA - Advogado do(a) RECORRENTE:
ALTHAIR PINHEIRO JUNIOR - PR0034427 - RECORRIDO: JUÍZO DA 056ª ZONA ELEITORAL
DE CARLÓPOLIS PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da
Costa Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em
exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 20.07.2021.
Num. 39919816 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 21/07/2021 20:46:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072117540480900000038964192
Número do documento: 21072117540480900000038964192